Tribunal: TJPA
Processo: 0814301-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814301-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ARY LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: GERALDO MENDONCA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0814301-49.2023.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESPÓLIOS DE GERALDO MENDONÇA LIMA E MARLENE OLIVEIRA LIMA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS E DO PROCESSO EXECUTÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que homologou cálculos de indenização em ação de desapropriação indireta, determinando a expedição de precatório e aplicando multa por embargos protelatórios. A controvérsia envolve a legitimidade dos pagamentos diante do cancelamento das matrículas do imóvel objeto da desapropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a validade do título executivo em razão do cancelamento das matrículas do imóvel; e (ii) a imposição de multa por litigância de má-fé em embargos declaratórios considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de matrícula válida retira a base documental para a comprovação do direito indenizatório, comprometendo a legitimidade da execução e configurando risco de lesão ao erário.

4.

O princípio da moralidade administrativa, inscrito no art. 37 da CF/1988, exige a suspensão de pagamentos que possam causar enriquecimento sem causa.

5.

A jurisprudência admite a relativização da coisa julgada em hipóteses excepcionais, como na presente situação, em que há inconstitucionalidade ou violação de normas de ordem pública.

6.

A imposição de multa por embargos declaratórios revela-se desproporcional diante da relevância das questões jurídicas suscitadas, que visam resguardar o interesse público e prevenir lesão patrimonial.

7.

A suspensão do processo de execução é medida prudente até que haja decisão definitiva na ação civil pública que discute a dominialidade do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A.

A ausência de matrícula válida do imóvel torna ilegítima a execução de indenização decorrente de desapropriação indireta.

B.

O princípio da moralidade administrativa exige a suspensão de pagamentos cuja base jurídica esteja comprometida por fatos supervenientes.

C.

Embargos declaratórios não configuram litigância de má-fé quando suscitados para proteger o interesse público em questão controvertida relevante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 1.026, §2º, e 535, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, jurisprudência sobre relativização da coisa julgada; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1543490/SP, T3, julgado em 05/09/2022.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 43ª Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (09/12/2024).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, nos autos da Ação de Execução de Quantia Certa nº 0002452-74.2014.8.14.0018, ajuizada por Geraldo Mendonça Lima.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação de desapropriação indireta, movida pelo Sr. Geraldo Mendonça Lima e sua esposa, Marlene Oliveira Lima, com base na alegação de apropriação administrativa de suas terras, denominadas “Fazenda Cristino”. O imóvel teria sido incorporado a um projeto de expansão urbana, culminando na criação do município de Eldorado dos Carajás.

A sentença transitada em julgado condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 2.350.416,36 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos), acrescidos de correção monetária, juros compensatórios de 12% ao ano e juros moratórios de 6% ao ano. No curso da execução, surgiram controvérsias sobre o montante devido, sendo fixados valores superiores a R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais).

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

1-Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará. Em análise aos autos, verifica-se o seguinte requerimento nos aclaratórios:

(...) determinar que seja suspensa a determinação de Vossa Excelência de expedição de precatório definitivo, pois os cálculos e as impugnações não transitaram em julgado, ainda pendentes de uma ação e três recursos, podendo até mesmo haver o cancelamento do título exequendo. (...)

1.1- Primeiramente, noto que as questões aventadas na fundamentação já foram expressamente decididas pelo juízo (determinação de expedição de precatórios, valores, cálculos, etc), conforme decisões ID 100892474, 97290635, 92493316 e 82861584.

1.2- Ademais, a decisão do agravo de instrumento é unicamente para suspender o pagamento e não a requisição, devendo o processo seguir sua marcha para frente, não cabendo ao juízo de primeiro grau rever a decisão do relator.

1.3- Com efeito, não haverá prejuízo para a parte executada, visto que o pagamento está suspenso, não havendo razão prática para o intuito recursal. Nesse passo, o único "trânsito em julgado"/"preclusão" necessários para a requisição do precatório é o da ação principal, o que já ocorreu. Não há necessidade da ocorrência da preclusão da decisão que determinou a expedição, para que os requisitórios sejam expedidos. Para tal situação existe o agravo de instrumento, o qual poderá ser recebido com ou sem efeito suspensivo. No presente caso, pelo que consta nos autos até o presente momento, há apenas a suspensão do pagamento propriamente dito.

1.4- Não há obscuridade, contradição, omissão, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou necessidade de correção de erro material. Conheço dos embargos, uma vez que tempestivos, todavia os rejeito.

1.5-Nesta toada, reconheço o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração, uma vez que questiona questões já decididas pelo juízo e que já são objetos de agravo de instrumento, requerendo modificação da decisão da relatora nos autos do agravo de instrumento PJE 0811855-73.2023.8.14.0000, ID 15673431. Sendo assim, aplico multa no valor de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, a serem pagos ao final, em prol dos embargados, nos termos do art. 1.026, §3º, do CPC.

2-Tendo em vistas as informações ID 102814147, intime-se os credores (herdeiros e advogados) para indicar dados bancários no prazo de 15 dias.

3-Após a chegada das informações, expeça-se requisição e cumpra-se o já determinado.

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de agravo de instrumento.

Alegou, em síntese, que foi manejada Ação Civil Pública nº 0002452-74.2014.8.14.0018, em razão do cancelamento da matrícula nº 243, denominada “Fazenda e Castanhal Cristino”, no bojo do Pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000 processado perante o CNJ, circunstância que ensejou, também, o cancelamento da matrícula nº 1.570, matrícula esta que lastrou a desapropriação indireta e, foi com base neste fato, que requereu a suspensão dos pagamentos dos precatórios nos Processos nº 0811549-75.2021.8.14.0000 e nº 0801952-48.2022.8.14.0000.

Arguiu acerca do risco de manutenção dos precatórios, diante da inexistência de dominialidade do imóvel em questão, bem como a multa aplicada na decisão que deliberou os embargos declaratórios.

Ao final, requereu a suspensão dos pagamentos dos precatórios referidos e, em pedido alternativo, a revisão do montante executado e o sobrestamento da execução até decisão definitiva em ações conexas.

Os espólios de Geraldo e Marlene Oliveira Lima sustentaram que o recurso é uma tentativa de subverter a coisa julgada, rechaçando a alegação de nulidade nos cálculos. Defendem que o título executivo é claro e a decisão transitada em julgado não admite modificação dos critérios de atualização, sob pena de violação da segurança jurídica

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público primário na controvérsia, considerando tratar-se de questão patrimonial entre partes capazes. Ressaltou que o caso não justifica intervenção do órgão e manteve-se neutro quanto ao mérito

Em manifestação, o agravante requereu diligência para esclarecimento acerca de providências adotadas pelo 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Marabá, listando-as na petição de id nº 16650356.

É o relato do necessário.

VOTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que homologou cálculos apresentados em cumprimento de sentença, oriundo de ação de desapropriação indireta, determinando, ainda, a expedição de precatório e impondo multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, pelo alegado caráter protelatório de embargos de declaração anteriormente opostos.

Inicialmente, registro que a análise do agravo deve se ater à decisão impugnada, sem que este Tribunal adentre o mérito da demanda principal ou questões preliminares que extrapolem o objeto do recurso. O princípio do duplo grau de jurisdição impede que se suprimam instâncias ao discutir aspectos que não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo.

A matéria aqui tratada restringe-se, portanto, à verificação da pertinência da homologação dos cálculos e da imposição da multa, considerando o cancelamento da matrícula do imóvel que fundamenta a indenização e as alegações de excesso de execução.

No caso concreto, a decisão agravada homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial que excedem substancialmente os valores originalmente fixados no título executivo.

A sentença condenatória transitada em julgado havia determinado o pagamento de R$ 2.350.416,36, acrescidos de correção monetária e juros. Contudo, os valores apurados, após a incidência de juros e atualização monetária, atingiram patamares superiores a R$ 60.000,000,00 (sessenta milhões de reais), situação que demanda reavaliação criteriosa para garantir a observância da proporcionalidade e da coisa julgada.

O agravante argumenta acerca da nulidade do título que fundamenta a execução, apontada pelo Estado do Pará em decorrência do cancelamento administrativo da matrícula do imóvel.

A certidão apresentada pelos exequentes revela inconsistências graves na cadeia dominial, com ausência de comprovação de destaque regular do patrimônio público.

Nos termos da Constituição de 1967, a alienação de terras públicas, com áreas superiores a 3.000 hectares, demandava autorização do Senado Federal, o que não ocorreu no caso em exame, conferindo à matrícula natureza nula.

Importante referir que nos autos da Ação Civil Pública nº 0800505-34.2023.8.14.0018, consta informação de que a matrícula nº 243 foi cancelada por determinação do Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências nº
0001943-67.2009.2.00.0000, tendo o 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá realizado averbação do cancelamento da matrícula, em março de 2023. Vejamos o assentamento realizado na matrícula em questão:

AV -8/243 – Prenotação nº 92.036, datada de 17 de março de 2023. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. CERTIFICO, nos termos do Ofício Circular nº 132/2010-CJCI, expedido pelo Tribunal de justiça do Estado do Pará – Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, datado de 23 de agosto de 2010, devidamente assinado pela Desembargadora – Maria Rita Lima Xavier, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, bem como, considerando a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, nos autos do pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000, que determinou o cancelamento das matrículas de imóveis rurais que foram bloqueados em decorrência do Provimento nº 013/2006-CJCI, referenciado no Provimento nº 002/2010-CJCI, datado de 23 de agosto de 2010, também assinado pela Desembargadora Maria Rita Lima Xavier, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, publicado no Diário de Justiça de 25/08/2010,
para ficar constando que, a presente matrícula e consequentemente todos os atos nela praticados, ficam CANCELADOS em todos os seus termos e condições, não mais produzindo nenhum efeito jurídico
. Os documentos comprobatórios acham-se arquivados neste Cartório para todos os fins de direito. Emolumentos: R$ 0,00. Ato 252 (Item da Tabela TJPA). Selo Digital do Tipo Gratuito nº 675256. Série A. Marabá-PA, em 27 de março de 2023. Eu, Marcos Alberto Pereira Santos, oficial de registro de imóveis. Dou fé.

Grifei.

Na sequência, a matrícula nº 1.570, que deu lastro a desapropriação indireta e teve origem da matrícula 243 (matrícula mãe), que resultou na condenação ao pagamento de indenização, foi igualmente cancelada, conforme averbação contida no título em questão:

AV-22/1.570 - Prenotação n° 93.B54, datada de 25 de julho de 2023, CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. CERTIFICO, em atendimento ao ofício 1195/2023-PGE-GAB com data de 25 de julho de 2023, assinado Ana Carolina Lobo Gluck Paúl, Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso, e nos termos do Oficio Circular nº 132/2010-CJCI, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, datado de 23 de agosto de 2010, devidamente assinado pela Desembargadora - Maria Rita Lima Xavier, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, bem como, considerando a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, nos autos do pedido de Providências n° 0001943-67.2009.2.00.0000, que determinou o cancelamento das matrículas de imóveis rurais que foram bloqueados em decorrência do Provimento n° 013/2006-CJCI, referenciado no Provimento no 002/2010-CJCI, datado de 23 de agosto de 2010, também assinado pela Desembargadora Maria Rita Lima Xavier - Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, publicado no Diário de Justiça de 25/08/10, para ficar constando que, a
presente matricula e consequentemente todos os atos nela praticados, ficam CANCELADOS em todos os seus termos e condições, não mais produzindo nenhum efeito jurídico
. Emolumentos: R$ 0,00. Ato 252 (Item da Tabela TJPA). Selo Digital do Tipo Gratuito nº 790470. Série A. Marabá - PA, em 26 de julho de 2023. Eu, Jessé Alves Grismino, escrevente autorizado. Dou fé.

Esclareço que os dados que apresento nestes autos, foram colhidos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0811855-73.2023.8.14.0000, nos documentos identificados sob os números 15399527, 15286387 e 15399528.

O fundamento central do recurso reside na impossibilidade de manter o pagamento de uma indenização quando há fato superveniente que altera substancialmente a legitimidade da obrigação reconhecida judicialmente.

O cancelamento da matrícula não constitui questão meramente formal ou acessória, mas sim fato jurídico de significativa relevância, que retira o suporte documental essencial para a comprovação da titularidade do direito indenizatório.

O registro imobiliário, como amplamente reconhecido, goza de fé pública e é elemento central para a configuração da relação jurídica subjacente à desapropriação indireta. A inexistência de matrícula válida impõe a revisão das obrigações dela decorrentes, evitando, assim, que se perpetue um pagamento desprovido de base jurídica.O princípio da moralidade administrativa, insculpido no art. 37 da Constituição Federal, exige que o gestor público atue para prevenir enriquecimentos sem causa e lesões ao erário.

No caso em análise, a manutenção dos pagamentos, diante da ausência de base jurídica para a obrigação, configuraria flagrante violação a esse princípio, além de comprometer o orçamento público de forma injustificada.

É dever do Judiciário garantir que os atos de execução sejam compatíveis com a legalidade estrita e o interesse coletivo. É também imperioso destacar que o instituto da coisa julgada, embora fundamental à segurança jurídica, não é absoluto.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal admite a relativização da coisa julgada em hipóteses excepcionais, especialmente quando há sobreposição de normas de ordem pública ou inconstitucionalidade superveniente.

Convém referir que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0811855-73.2023.8.14.0000, foi concedido efeito suspensivo para impedir a realização de pagamentos de precatórios decorrentes de indenização fixada em desapropriação indireta.

A decisão fundamentou-se na controvérsia acerca da dominialidade da área desapropriada, considerando que a matrícula do imóvel nº 1.570 foi cancelada por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no âmbito do Pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000.

Assim, encontra-se em vigor uma determinação judicial que suspende os pagamentos, tendo em vista a existência de questionamentos substanciais sobre a legitimidade da indenização concedida na ação de desapropriação indireta. A ausência de dominialidade do imóvel, elemento essencial para a validação da desapropriação, compromete a própria base jurídica que deu origem à obrigação indenizatória.

Com efeito, a obrigação que se busca executar, desprovida de suporte legal ou factual, justifica a suspensão dos pagamentos, de modo a evitar prejuízo irreparável ao patrimônio público.

Além disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 535, §5º, reforça a possibilidade de revisão de obrigações fundadas em norma declarada inconstitucional, mesmo após o trânsito em julgado.

Essa previsão é aplicável ao presente caso, em que a ausência de matrícula válida e a adequação aos parâmetros fixados pelo STF tornam evidente a necessidade de reexame das condições da execução. A aplicação de tais dispositivos legais assegura a prevalência da ordem jurídica constitucional e a proteção do interesse público.

A continuidade dos pagamentos, nas condições em que se encontram, violaria ainda o princípio da eficiência, que exige que os recursos públicos sejam geridos de forma racional e proporcional. O pagamento de quantias milionárias em razão de uma obrigação cuja base jurídica foi desconstituída, representa desperdício e falta de zelo com o patrimônio público.

A suspensão imediata dos pagamentos é medida indispensável para resguardar o equilíbrio fiscal e a integridade administrativa.

Por fim, a medida ora requerida não apenas protege o interesse público, mas também resguarda o contraditório e a ampla defesa, ao determinar que as partes sejam ouvidas sobre os efeitos jurídicos do cancelamento da matrícula. A reavaliação das condições da execução é essencial para garantir que os atos processuais sejam realizados em conformidade com os princípios constitucionais que regem a atuação do Poder Judiciário e da Administração Pública.

O agravante exerceu seu direito de defesa ao suscitar questões que não apenas se mostravam pertinentes, mas que também visavam a prevenir a prática de atos que poderiam causar lesão ao interesse público. A imposição da multa, portanto, mostra-se desproporcional e contrária ao princípio do contraditório.

Em relação à multa aplicada, entendo que o contexto de controvérsia, envolvendo questões jurídicas complexas e de relevante interesse público, afasta o caráter protelatório dos embargos de declaração.

Para corroborar e fortalecer este entendimento, trago à colação o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca dos requisitos para caracterização de litigância de má-fé e embargos protelatórios:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OMISSÃO. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Existentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, merecem acolhimento os embargos de declaração para sanar o vício apontado.

3.
A litigância de má-fé passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no art. 80 do NCPC configura-se quando houver a prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa do direito e a criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, não ocorrente na hipótese
.

3.
A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020)
.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1543490 SP 2019/0208501-0, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

O ente federativo não pode ser penalizado por exercer seu direito de defesa quando este se encontra amparado em elementos que justificam a revisão de atos potencialmente lesivos.

Como já exposto, a matrícula que ensejou a condenação de indenização por desapropriação indireta dos agravados foi cancelada por atuação da Corregedoria Nacional de Justiça, fazendo pairar dúvidas sobre a dominialidade do bem, objeto de discussão na lide.

Assim, havendo dúvida substancial, como no caso em tela, sobretudo diante do cancelamento da matrícula que lastrou a desapropriação indireta, desaparece a utilidade do processo de execução de título judicial, eis que é incabível a desapropriação de área pertencente ao Poder Público e, por corolário lógico, descabe falar em indenização de qualquer natureza.

Logo, conclui-se, pois, que é legitima a atuação do Estado do Pará, devendo-se ser reconhecida a sua legitimidade de atuação e sua importância na defesa do patrimônio público e da gestão responsável do orçamento, pelo que merece provimento o presente recurso.

Por todas as razões expostas, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO, determinando a suspensão de qualquer pagamento de indenização nos autos do processo de Execução por Quantia Certa nº 0002452-74.2014.8.14.0018, cassando a multa aplicada, nos termos da fundamentação ao norte.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2024